Tribunal: STF
Processo: ARE 1389828
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. 



    1.- Nulidade da r. sentença. Não acolhimento. Contradição não verificada. Referência às normas dos condomínios edilícios de forma analógica. Inequívoco tratamento do empreendimento como loteamento fechado. Publicidade das normas. Subsistência de protocolo no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas local. Referência ao CRI, equivocadamente, que não inviabiliza a compreensão motivacional. Quórum de modificação do regimento interno. Observância do estabelecido interna corporis. Impossibilidade, ainda, de utilização daquele previsto na Lei n 4.591/64 e no CC. 



    2.- Cerceamento de defesa. Afastamento. Questões fáticas suficientemente comprovadas. Necessário equacionamento, apenas, de temas jurídicos, em especial a validade das restrições trazidas no estatuto da associação. Perspectiva que admite a incidência do art. 355, I, do CPC. 



    3.- Permissão estatutária para a construção de poço artesiano tubular em lotes com 10.000m². Imóvel do autor limitado a 2.535m². Sustentada impossibilidade de restringir o uso do solo. Restrição que se ajusta às particularidades dos imóveis inseridos no loteamento, sem nenhuma violação à competência legislativa dos entes federados. Convenção coletiva, em se cuidando de associações, dispensável. Inteligência do art. 54 do Código Civil. Regulamentação, ainda, advinda de normas de convivência e de construção. Nulidade do regimento interno, ainda, não configurada. Aquisição do imóvel quando já estabelecida a impossibilidade de construção dos poços. Isonomia não violada. Precedentes do Tribunal. Utilização da Lei nº 11.445/07. Legislação voltada ao saneamento básico, com a realização da atividade particular em casos de omissão, o que não se afigura no caso. Pedido subsidiário. Redução da tarifa. Afastamento. Questão que toca aos associados. Eventual sobra, outrossim, que é reempregado na associação, por força do art. 53 do Código Civil. 



    APELO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput; 22, IV; e 93, IX, da CF.



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seriam necessários a análise a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     



    Publique-se. 



          Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator